Tribunal: TJSP
Processo: 0002690-46.2009.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de ineficácia de sentença e expropriação judicial, ajuizada por cônjuge não incluído no polo passivo e não citado, em ação de alienação judicial de bem imóvel comum - Sentença de improcedência - V. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante – Embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão que foram rejeitados -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de ineficácia de sentença e expropriação judicial, ajuizada por cônjuge não incluído no polo passivo e não citado, em ação de alienação judicial de bem imóvel comum - Sentença de improcedência - V. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante – Embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão que foram rejeitados - Determinação do C. Superior Tribunal de Justiça para reexame dos embargos de declaração - Alegação de omissão quanto à impugnação da falta de citação dos cônjuges das partes para alienação de bem imóvel indivisível – Omissão caracterizada – Decisão proferida sob a égide do CPC/73 – Inteligência do art. 10, § 1o, I do CPC/73 – Ação real imobiliária - Cônjuge que era litisconsorte passivo necessário e não foi citada - Nulidade do processo originário - Procedência da ação declaratória de nulidade – Embargos acolhidos, com excepcional efeito infringente.